Tribunal: TJMT
Processo: 1005138-94.2024.8.11.0037
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005138-94.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NAFAELLY VICUNA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 021.746.571-47 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

SÚMULA DE JULGAMENTO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Embargos de Declaração.

2. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S.A.
contra acórdão proferido pela Turma Recursal que, ao negar provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante, aplicou multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º do CPC, diante da unanimidade na decisão.

3. Em suas razões recursais, a embargante alega omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não haveria fundamento para a imposição da multa prevista no dispositivo legal mencionado, pois o Agravo Interno não seria manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório, tendo inclusive seu mérito sido apreciado pela Turma Recursal.

4. Requer, de modo subsidiário, o prequestionamento dos artigos 489, § 1º, IV e VI, e 1.021, § 4º do CPC, para fins de interposição de eventual recurso às instâncias superiores.

5. Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

6. Nos termos da doutrina processual civil, os embargos de declaração constituem instrumento voltado exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Cabe ao embargante apontar, de forma clara e precisa, a existência de um desses vícios no julgado embargado, o que autoriza seu conhecimento. A verificação da presença ou não do vício arguido constitui questão de mérito recursal, cuja análise se impõe neste momento.

7. No caso em apreço, os fundamentos do acórdão embargado demonstram com clareza os motivos pelos quais se negou provimento ao agravo interno da seguradora, reconhecendo-se, inclusive, que a controvérsia posta nos autos não demandava produção de prova pericial, tampouco se revelava complexa.

8. Quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC, esta decorre da constatação, pelo colegiado, da ausência de plausibilidade recursal e da reiteração de argumentos já analisados e refutados na decisão monocrática, revelando caráter meramente protelatório do agravo.

9. Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

10. É o entendimento do Colendo Superior de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).”

11. Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios, tendo em vista que foi intentado no prazo legal e, no mérito
REJEITO-O
mantendo a decisão atacada na íntegra, na medida em que os referidos embargos não preenchem os requisitos legais do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

12. Ainda, reconheço o caráter protelatório dos Embargos interpostos, aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025